Tribunal: TJSP
Processo: 2213268-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC para fins de deferimento da liminar – contrato de comodato – comodante manifestou desinteresse na continuidade do contrato - recusa da comodatária em restituir a coisa após o término do prazo - esbulho possessório caracterizado - liminar deferida - decisão reformada – recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC para fins de deferimento da liminar – contrato de comodato – comodante manifestou desinteresse na continuidade do contrato - recusa da comodatária em restituir a coisa após o término do prazo - esbulho possessório caracterizado - liminar deferida - decisão reformada – recurso provido.